Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740777-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS APELADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS contra a sentença de ID 18609446, proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, em razão da intempestividade, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou liminarmente os embargos opostos. A apelante não recolheu o preparo recursal, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça. Inicialmente cumpre destacar que a recorrente postulou o benefício na primeira instância, no entanto, não comprovou a hipossuficiência econômica, tendo optado pelo recolhimento das custas iniciais (ID.1187609). Neste grau recursal, novamente pleiteia a gratuidade de justiça, no entanto, não instruiu a minuta com documentos comprobatórios da alegada impossibilidade financeira, tampouco justificou a suposta alteração na sua situação. Não se discute a possibilidade de ser vindicado a qualquer tempo e grau de jurisdição os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, convém salientar que, para o deferimento do benefício na presente hipótese, é preciso que seja demonstrada a alteração da situação financeira supostamente ocorrida durante a tramitação do processo, porquanto, quando instada a comprovar sua hipossuficiência, repita-se, optou por recolher as custas. Assim, uma vez que compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88), intime-se a embargante para demonstrar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, a alegada situação de hipossuficiência econômica, ou efetue o recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator